Tribunal: TJSP
Processo: 1004614-81.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO
- Ação de cobrança- Despesas com remoção e estadia de veículo apreendido em decorrência de restrição judicial- Ação de natureza pessoal- Prazo prescricional de dez anos, a partir da data em que removido o veículo para as dependências da autora- Artigo 205, do CC de 2002 - Precedentes do STJ:

-Em se tratando de depósito necessário (CC, art. 647, inciso I), a ação é de natureza

Ementa:
PRESCRIÇÃO
- Ação de cobrança- Despesas com remoção e estadia de veículo apreendido em decorrência de restrição judicial- Ação de natureza pessoal- Prazo prescricional de dez anos, a partir da data em que removido o veículo para as dependências da autora- Artigo 205, do CC de 2002 - Precedentes do STJ:

-Em se tratando de depósito necessário (CC, art. 647, inciso I), a ação é de natureza pessoal, incidindo a prescrição decenal do art. 205, do Código Civil, iniciando o seu transcurso a partir da data da remoção do veículo para as dependências da autora. Presença, ademais, de causa interruptiva da prescrição (CC, art. 202, inciso VI).

AÇÃO DE COBRANÇA
– Cobrança de despesas com remoção e estadia de veículo apreendido em decorrência de restrição judicial- Contrato de "leasing"/arrendamento mercantil que originou a apreensão em ação possessória- Instituição financeira arrendante- Legitimidade passiva– Obrigação de arcar com as despesas decorrentes dos atos realizados no seu exclusivo interesse- Limitação a 30 (trinta) dias- Impossibilidade- Ausência de similitude fática- REsp 1.104.775/RS- Afastamento:

-Responde a arrendante pelas despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo apreendido em decorrência de restrição judicial inserida na ação possessória movida contra o arrendatário, não estando, ademais, limitada a 30 (trinta) dias de estadia sua obrigação, nos termos do revogado art. 262 do CTB, uma vez demonstrado que os atos se realizaram no seu exclusivo interesse, sob pena de enriquecimento sem causa.

ASTREINTES
– Obrigação de fazer– Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial– Valor fixado em patamar razoável– Adimplemento da obrigação:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de obrigação de fazer. Possibilidade, contudo, de revisão do valor a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, caso se constate a necessidade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000118946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004614-81.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
TRANS MAZZON TRANSPORTES LTDA EPP - JUSTIÇA GRATUÍTA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator
sorteado que fará declaração de voto e o 2o Des.. Acórdão com o 3o Des. Sustentou
oralmente a Dra. PATRÍCIA CARLA FERNANDES PERICH.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NELSON JORGE JÚNIOR, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente), FRANCISCO
GIAQUINTO E CAUDURO PADIN.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2021
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1004614-81.2020.8.26.0664
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO: TRANS MAZZON TRANSPORTES LTDA EPP - JUSTIÇA GRATUÍTA
COMARCA: VOTUPORANGA
Juiz de Direito sentenciante: Sérgio Martins Barbatto Júnior
Disponibilização da sentença: 05/10/2020
VOTO No 22.172
PRESCRIÇÃO
- Ação de cobrança- Despesas com remoção e estadia de
veículo apreendido em decorrência de restrição judicial- Ação
de natureza pessoal- Prazo prescricional de dez anos, a partir da
data em que removido o veículo para as dependências da
autora- Artigo 205, do CC de 2002 - Precedentes do STJ:
-Em se tratando de depósito necessário (CC, art. 647, inciso I),
a ação é de natureza pessoal, incidindo a prescrição decenal do
art. 205, do Código Civil, iniciando o seu transcurso a partir da
data da remoção do veículo para as dependências da autora.
Presença, ademais, de causa interruptiva da prescrição (CC, art.
202, inciso VI).
AÇÃO DE COBRANÇA
Cobrança de despesas com remoção e estadia de veículo
apreendido em decorrência de restrição judicial- Contrato de
“leasing”/arrendamento mercantil que originou a apreensão em
ação
possessória-
Instituição
financeira
arrendante-
Legitimidade passiva Obrigação de arcar com as despesas
decorrentes dos atos realizados no seu exclusivo interesse-
Limitação a 30 (trinta) dias- Impossibilidade- Ausência de
similitude fática- REsp 1.104.775/RS- Afastamento:
-Responde a arrendante pelas despesas decorrentes da remoção
e estadia de veículo apreendido em decorrência de restrição
judicial inserida na ação possessória movida contra o
arrendatário, não estando, ademais, limitada a 30 (trinta) dias
de estadia sua obrigação, nos termos do revogado art. 262 do
CTB, uma vez demonstrado que os atos se realizaram no seu
exclusivo interesse, sob pena de enriquecimento sem causa.
ASTREINTES
Obrigação de fazer Fixação de multa cominatória, para a
hipótese de descumprimento de decisão judicial Valor fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em patamar razoável Adimplemento da obrigação:
É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao
cumprimento de obrigação de fazer. Possibilidade, contudo, de
revisão do valor a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o,
inciso I, do Código de Processo Civil, caso se constate a
necessidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 115/117, que julgou procedente a ação de
obrigação de fazer c.c. cobrança ajuizada por TRANS MAZZON
TRANSPORTES LTDA. EPP contra BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para condenar a ré: 1) ao
pagamento das despesas de guincho e diárias de permanência do
veículo no pátio da autora, desde sua entrada até a efetiva retirada, de
acordo com o valor do dia vencido, com correção monetária, pela tabela
prática do Tribunal de Justiça, e juros legais de mora, a partir de cada
vencimento; 2) em obrigação de fazer, consistente na retirada do veículo
do pátio, em até 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária equivalente
a R$ 500,00 até o limite do valor de mercado do veículo, conforme
Tabela FIPE e avaliação judicial, se necessário, conversível de pronto na
perda do carro em favor da autora e para que possa ela dele fazer isso
como bem entender. Pela sucumbência, a ré foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração opostos a fls.
120/129 foram rejeitados a fls. 136/137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada a ré apela (fls. 144/179),
sustentando que a autora, ao recolher o veículo apreendido por
autoridade policial em seu pátio particular, presta serviço público,
razão pela qual a natureza jurídica da cobrança em comento é
tributária, por se enquadrar no conceito de taxa, nos termos do art.
262, § 5o, do CTB e entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp 1.104.775/RS, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos.
Destaca a ilegitimidade ativa da apelada
para pleitear o pagamento das despesas com remoção e estadia do
veículo apreendido por autoridade policial, uma vez não demonstrada a
participação da apelada em processo de licitação promovido pelo Poder
Público, legitimando lhe o exercício do serviço público gerador da taxa.
Discorre, ainda, sobre sua ilegitimidade
passiva, uma vez não figurar como proprietária do veículo, sem que
possa lhe ser imputado o ato que deu causa ao encaminhamento do
bem ao pátio da apelada, já que a ação judicial que ensejou a restrição
sobre o veículo foi movida por “BV Leasing Arrendamento Mercantil
S/A”.
Afirma que, nos termos do entendimento
consolidado no julgamento do REsp 1.114.406/SP, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, “As despesas relativas à remoção, guarda e
conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil,
independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão
do veículo ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo
arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara a
proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento”, de forma
que o pagamento das despesas contraídas em razão da estadia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo é de responsabilidade exclusiva de seu possuidor no momento
dos fatos geradores.
Alega que, diante da natureza pública dos
serviços prestados pela apelada, o prazo para cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, nos termos do art. 174, do CTN, e
que decorrido o lustro legal, sem causa interruptiva ou suspensiva, a
pretensão da apelada encontra-se prescrita.
Defende que a inércia da apelada gerou
débito exorbitante, pela desídia no cumprimento das normas previstas
no Código de Trânsito Brasileiro e Resolução n. 331/2009 do
CONTRAN, especialmente no que concerne à ausência de notificação
postal do possuidor direto e agente financeiro para retirada do veículo
do pátio ou mesmo do juízo.
Argumenta que a apelada deixou de
cumprir com o dever de guarda e conservação do veículo automotor,
entregando-lhe em estado de sucata, o que somente foi verificado no
momento de retirada do veículo do pátio, motivo pelo qual a matéria
ventilada não foi deduzida em contestação (CPC, art. 435).
Subsidiariamente, postula pela redução do
valor requerido a título de diária, pois manifestamente excessivo, sendo
suficiente a configurar confisco, em contrariedade ao disposto nos
artigos 145, inciso II e art. 150, inciso IV, ambos da Constituição
Federal.
Aduz
a
incidência
do
entendimento
consolidado no julgamento do REsp 1.104.775/RS, sob o rito dos
repetitivos, que pacificou a impossibilidade de cobrança de despesas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito ou estada de veículos apreendidos por prazo superior a trinta
dias.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso, com a manutenção do “decisum” por seus
próprios fundamentos (fls. 184/189).
O recurso é tempestivo, bem-preparado
(fls. 180/181) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo
e suspensivo por não se enquadrar a presente hipótese dentre aquelas
elencadas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. TRANS MAZZON TRANSPORTES LTDA.
propôs ação de obrigação de fazer c.c. cobrança contra BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual alega, em
síntese, ser proprietária de pátio particular destinado ao
armazenamento de veículos apreendidos, na cidade de Votuporanga, e
que, nestas condições, o veículo de propriedade da Ré (Volkswagen,
Logus GLS 2.0, cor vermelha, placas BOE7773) foi para lá removido no
dia 19/11/2010, em decorrência de restrição judicial de circulação nos
autos da ação possessória movida contra o arrendatário (n.
2159/2000), em trâmite perante a Comarca de Campinas. Narra que,
em 11/08/2016, diante da desídia do réu, notificou-o à retirada do
bem, tendo, contudo, permanecido inerte. Afirma que o débito atinge o
valor de R$ 107.570,55, consistente no valor de remoção/guincho (R$
275,80), acrescido das diárias no importe de R$ 27,58.
Após contestação e réplica, sobreveio a r.
sentença de procedência, da qual a ré apela, não comportando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, provimento.
Preliminarmente,
não
comporta
acolhimento a preliminar de ilegitimidade “ad causam”.
A respeito da legitimidade ad causam,
expõe Cândido Rangel Dinamarco:
O requisito legitimidade desdobra-se em legitimidade ativa e
passiva. Faltando qualquer uma delas, inexiste o direito de ação e
portanto o demandante será carecedor de ação. Não se julga o
mérito da causa quando uma das partes não tem legitimidade: o
processo é extinto sem julgamento do mérito, devendo o juiz declará-
lo tal desde o primeiro momento, quando aprecia a petição inicial do
demandante.1
No caso concreto, há contrato de depósito
entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 627 do CC: “Pelo
contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar,
até que o depositante o reclame”, uma vez que automóvel foi levado ao
pátio da autora em Votuporanga por ter sido localizado nessa cidade e a
apreensão de fez por ordem do juízo da ação possessória.
O depósito não é considerado como
auxiliar do juízo, uma vez que o veículo poderia ser levado para
qualquer outro local pelo banco; foi levado para esse depósito pela
conveniência do momento por quem o apreendeu e não por ser auxiliar
do juízo de Campinas.
Em
outras
palavras,
a
pretensão
ressarcitória deriva da prestação do serviço de estadia pela Autora, que,
1 Instituições de Direito Processual Civil; volume II; 6a edição; Ed. Malheiros; São Paulo;
2004; pág. 333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na condição de empresa de estacionamento, acolheu (fls. 15) o veículo
da Ré (fls. 19), integrante do mesmo grupo econômico do banco que
arrendou o bem móvel, após apreensão decorrente de restrição judicial
de circulação, oriunda de ação possessória movida pela ora ré em face
de Alberto Beserra da Silva (fls. 21), que tramitou perante a Comarca de
Campinas (processo n. 0002159/2000).
Nesse contexto, já se manifestou o C.
Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade do credor
fiduciário pelas despesas decorrentes da remoção, guarda e
conservação do bem apreendido em decorrência de ação judicial movida
contra terceiro: “O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda
e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em
virtude de efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se
tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor
fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de
contrato garantido por alienação fiduciária” (AgRg no REsp
1.016.906/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013).
Tal entendimento aplica-se, por evidente
analogia, às apreensões decorrentes de ações possessórias em contrato
de arrendamento mercantil, em que a instituição financeira, denominada arrendadora, transfere ao arrendatário, mediante
contraprestação pecuniária, apenas a posse direta do bem por tempo
determinado, sendo facultado a este, ao final do contrato, optar pela
compra do bem objeto do contrato.
Portanto, resta evidente a pertinência
subjetiva dos polos da presente ação, sem prejuízo, evidentemente, de
eventual direito de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Igualmente, não assiste razão à apelante
quanto à prescrição da pretensão condenatória.
Com efeito, sendo inequívoca a natureza
de direito privado estabelecida entre a empresa de estacionamento,
responsável pelo serviço de guarda e conservação do bem apreendido, e
a instituição financeira proprietária, em benefício da qual prestado o
serviço, e, à míngua de prazo específico pelo Código Civil para a
obrigação principal decorrente de depósito necessário (CC, art. 647,
inciso I), incide a regra geral expressa pelo art. 205, que preconiza o
prazo de dez anos.
Frise-se que, por existir relação contratual
entre as partes, deve incidir no caso o prazo do artigo 205 do CC,
afastando-se o prazo trienal para a reparação civil nas relações
extracontratuais (CC, art. 206, § 3o, inciso V). Nesse sentido definiu a
questão o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.
1.280.825/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em
27/06/2018.
E, tal prazo não restou decorrido entre a
apreensão ocorrida em 19/11/2010 e a propositura da presente ação,
em 21/07/2020, contando, aliás, com causa interruptiva, em
16/08/2016 (fls. 18), nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil.
No
mérito,
também
não
comporta
modificação a r. sentença de origem.
O automóvel foi apreendido e levado para o
pátio particular da apelada. A apelante não teve iniciativa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retirada do veículo e permitiu que os anos decorressem. Mesmo
notificada para retirada, quedou-se inerte (fls. 16/18). Assim, dada a
negligência, com razão o autor ao pleitear os valores de estadia do
veículo.
Como bem decidido na origem, não pode
ser aplicado, na hipótese vertente, o entendimento firmado no
julgamento do REsp 1.104.775/RS, em sede de recursos repetitivos, de
relatoria do Min. Castro Meira, diante da inequívoca ausência de
similitude fática entre as hipóteses tratadas.
No
julgamento
do
Recurso
Especial
aludido, a apreensão do veículo e remoção ao pátio decorreu de
ausência de registro e licenciamento, ensejando a incidência do art. 262
do Código de Trânsito Brasileiro (“o veículo apreendido em decorrência
de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá
sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com
ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme
critério a ser estabelecido pelo CONTRAN"), que, conquanto, revogado m
04/05/2016, era vigente no momento dos fatos.
Em suma, o aresto em comento tratava da
hipótese de remoção e estadia ocasionados pelo cometimento de
infração de trânsito, sanção imposta pelo Estado em decorrência do
cometimento de infração administrativa, que, por expressa vedação
constitucional, não poderia ocasionar o confisco do bem. Senão veja-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o
08/2008. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E
LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APREENSÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS
DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS
PRIMEIROS TRINTA DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS
AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.
1. Liberação do veículo condicionada ao
pagamento das multas já vencidas e regularmente notificadas.
1.1. Uma das penalidades aplicadas ao
condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, é a apreensão
do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio pagamento das
multas impostas, taxas e despesas de remoção e estada, nos termos do
art. 262 do CTB.
1.2. A autoridade administrativa não pode
exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o
condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação
do interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer,
resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa,
garantias constitucionalmente asseguradas.
1.3. Se a multa já está vencida, poderá ser
exigida como condição para liberar-se o veículo apreendido, quer por ter-
se esgotado o prazo de defesa sem manifestação do interessado, quer
por já ter sido julgada a impugnação ou o recurso administrativo. Do
contrário, estar-se-ia permitindo que voltasse a trafegar sem o
licenciamento, cuja expedição depende de que as multas já vencidas
sejam quitadas previamente, nos termos do art. 131, § 2o, do CTB.
1.4. Caso a multa ainda não esteja vencida,
seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa
administrativa ainda está em curso, não poderá a autoridade de trânsito
condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não
é exigível ou está com sua exigibilidade suspensa. Se assim não fosse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haveria frontal violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
com a adoção da vetusta e odiosa fórmula do solve et repete.
1.5.
No
caso,
a
entidade
recorrente
condicionou a liberação do veículo ao pagamento de todas as multas,
inclusive, da que foi aplicada em virtude da própria infração que ensejou
a apreensão do veículo, sem que fosse franqueado à parte o devido
processo legal.
1.6. Nesse ponto, portanto, deve ser provido
apenas em parte o recurso para reconhecer-se que é possível condicionar
a liberação do veículo apenas à quitação das multas regularmente
notificadas e já vencidas.
1.7. Precedentes de ambas as Turmas de
Direito Público.
2. Pagamento das despesas de depósito
somente pelos primeiros trinta dias de apreensão.
2.1. A pena de apreensão, nos termos do
art. 262 do CTB, impõe o recolhimento do veículo ao depósito "pelo prazo
de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN".
Assim, por tratar-se de penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a
que alude o dispositivo.
2.2. Nada obstante, a retenção do veículo
como medida administrativa, que não se confunde com a pena de
apreensão, deve ser aplicada até que o proprietário regularize a situação
do veículo, o que poderá prolongar-se por mais de 30 dias, pois o
art. 271 do CTB não estabelece qualquer limitação temporal.
2.3. Assim, não há limites para o tempo de
permanência do veículo no depósito. Todavia, o Estado apenas poderá
cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, sob pena de
confisco.
2.4.
O
proprietário
deve
proceder
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularização hábil do veículo, sob pena de ser leiloado após o
nonagésimo dia, a teor do que determina o art. 5o da Lei 6.575/78.
2.5. Esta Corte assentou entendimento de
que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem natureza
jurídica de taxa, e não de multa sancionatória, pois presentes a
compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica,
consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito.
2.6. Nesses termos, o prazo de 30 dias
previsto no art. 262 do CTB garante ao contribuinte, em atenção ao
princípio do não-confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), que não poderá
ser taxado de modo indefinido e ilimitado, além desse prazo, afastando
assim a possibilidade, não remota, de que o valor da taxa ultrapasse o
do veículo apreendido.
2.7. Precedentes de ambas as Turmas de
Direito Público.
3. Recurso especial provido em parte.
Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o
08/2008.
(REsp 1104775/RS, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009)
Na espécie, ao revés, a permanência do
veículo no pátio particular da autora se deu exclusivamente no
interesse da apelante, que, diante do inadimplemento do contrato de
arrendamento mercantil, ingressou com a pertinente ação possessória
contra o arrendatário, onde inserida restrição judicial de circulação,
que importou remoção e permanência no pátio de propriedade da
apelada.
Ora,
ausente
similitude
fática
que
justifique a adoção do entendimento sufragado em sede de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivo (“distinguishing”), não há como privilegiar a recalcitrância da
apelante que, mesmo instada por notificação extrajudicial, optou por
permanecer inerte, deixando o veículo apreendido no pátio da autora
por mais de dez anos, sem a correspondente remuneração.
Entendimento diverso importaria legitimar o enriquecimento sem
causa, amplamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Tampouco há se cogitar em violação à boa-
fé objetiva ou descumprimento das normas regentes por ausência de
comunicação no momento da efetivação da apreensão.
De fato, à época do recolhimento ao pátio,
isto é, em novembro/2010, não havia disciplina específica para a
notificação,
o que somente ocorreu com a vigência da Lei
13.160/2015, ao asseverar, por meio do acréscimo do § 6o do art. 271
do CTB, a necessidade de comunicação do proprietário ou o condutor,
caso “não esteja presente no momento de remoção do veículo, a
autoridade de trânsito, no prazo de dez dias contado da data de
apreensão, deverá expedir a notificação prevista no § 5o ao proprietário,
por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a
sua ciência”, sendo inequívoca a impossibilidade de leilão em
decorrência do gravame judicial, a afastar a Resolução CONTRAN n.
311/2009.
E o valor da diária não se revela excessivo,
decorrendo a expressividade da quantia global exclusivamente da
recalcitrância da apelante. No que concerne ao estado de conservação
do bem no momento da retirada pela apelante, é certo configurar
matéria estranha à presente demanda, devendo, se o caso, ser aventada
pela via própria.
Por fim, a fixação de multa cominatória
pela r. sentença era mesmo necessária, porque a apelante evidenciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negligência no caso, motivo pelo qual se permanecer o automóvel no
depósito, deve de fato incidir a multa até o valor que for necessário,
para que a apelante entenda que deve dar cumprimento a decisão
judicial e não conforme sua vontade.
Diante da previsão do art. 536 e seus
parágrafos, do Código de Processo Civil, nada impedia sua fixação com
a finalidade de estimular o apelante ao cumprimento da decisão judicial
que a condenou ao cumprimento de obrigação de fazer. E, demonstrado
o adimplemento a fls. 139, é certo que sequer haverá a incidência.
Assim,
deve
a
r.
sentença
ser
integralmente mantida.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso de apelação.
Em razão da sucumbência, majoram-se os
honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada para 15% sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 47578 A
Apelação Cível No 1004614-81.2020.8.26.0664
COMARCA: Votuporanga
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado: Trans Mazzon Transportes Ltda Epp - JUSTIÇA
GRATUÍTA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei a divergir da D. maioria, pelos
motivos a seguir expostos:
A autora propôs ação de obrigação de fazer
em face da instituição financeira, visando recebimento de
despesas de remoção e estadia Volkswagen, modelo Logus GLS
2.0, de placa BOE-7773, apreendido pela Polícia Militar em
19/11/2010, em virtude de bloqueio judicial.
O bloqueio judicial de circulação do veículo
se deu em razão de ação de busca e apreensão ajuizada pelo
apelante em trâmite na Comarca de Campinas.
O autor notificou o banco para retirar o
veículo de seu pátio, assinalando a estadia de 2092 dias,
com diárias no valor de R$ 27,58, mais o valor do guincho
pela remoção do bem no valor R$ 275,80, totalizando o
valor de R$ 54.232,20.
A instituição financeira em sua defesa,
postulou pela sua ilegitimidade passiva, por não ser
proprietário do veículo, apenas o financiador, não podendo
responder pela apreensão e guarda do bem, devendo a
cobrança ser dirigida ao proprietário, e que a retenção se
deu pelas irregularidades administrativas verificadas, que
não são de responsabilidade da apelante.
Por primeiro, cumpre assinalar que não cabe
qualquer discussão sobre o estado do bem mantido em
depósito, pois tal questão foge do objeto da presente
demanda e deverá ser entabulada por meio de ação própria,
se for o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que se verifica dos documentos juntados
aos autos, a propriedade do veículo é do apelante
(fls.19), e o bloqueio judicial se deu em razão de ação de
busca e apreensão ajuizada pela apelante em face do
devedor Alberto Beserra da Silva (fls.21).
Neste contexto, o responsável pelo pagamento
é aquele que desejou apreender o veículo, e por isso deve
pagar as despesas da estadia, que depois podem ser
imputáveis ao devedor fiduciário pela via de regresso,
após a realização do bem.
O veículo só foi apreendido e removido ao
estacionamento do autor, por existir no sistema da Polícia
Militar a restrição judicial que emanou de processo de
busca e apreensão movida pelo apelante e não por existir
irregularidades com os veículos, onde a responsabilidade
passaria a ser do possuidor do veículo.
Ademais, como define Melhim Namem Chalhub,
em sua obra “Negócio Fiduciário”: “Propriedade fiduciária
é uma propriedade limitada pelas restrições que sofre em
seu conteúdo, considerada a finalidade para qual é
constituída, tendo duração limitada, enquanto perdurar o
escopo do negócio. Por esse modo, o titular de determinado
bem transmite a propriedade ao credor, sob condição
resolutiva, com a exclusiva finalidade de garantia. Uma
vez
cumprida
a
obrigação
garantida,
resolve-se
a
propriedade do credor, retornando a plena propriedade ao
patrimônio do antigo titular.” (grifo nosso)(pág.156- 4a
edição, Ed. Renovar)
Sendo assim, é de se concluir que na
ausência de quitação da obrigação, a propriedade se mantém
do credor, e consequentemente a responsabilidade pelo
pagamento das despesas objeto da presente cobrança é mesmo
da instituição financeira credora.
Vale
citar
os
precedentes
do
Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM
REMOÇÃO E ESTADIA DO BEM EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE.
1. O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio
privado em virtude da efetivação de liminar de busca e
apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem,
é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem
detém a propriedade do automóvel objeto de contrato
garantido por alienação fiduciária. (Precedentes)
2. Os temas trazidos nas razões do regimental como
inovações
recursais
não
comportam
análise,
porquanto
configurada a preclusão consumativa das matérias que foram
impugnadas
anteriormente
no
recurso
especial,
principalmente quando versar a respeito de tema que não
foi prequestionado e sobre o qual não houve indicação de
dispositivo de lei supostamente violado.
3. Agravo regimental não provido.(STJ, 3a Turma, AgRg no
REsp 1016906 / SP, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
j.07.11.2013, DJe 21/11/2013)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONVERSÃO EM DEPÓSITO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. DESPESAS COM
REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. As despesas decorrentes do depósito do bem alienado em
pátio privado
constituem
obrigações propter
rem, de
maneira que independem da manifestação expressa ou tácita
da vontade do devedor.
2. O credor fiduciário é o responsável final pelo
pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a
pátio privado, pois permanece na propriedade do bem
alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas
sua posse direta.
3. Recurso especial a que se nega provimento.(STJ-REsp
1045857
/
SP,
Min.
Nancy Andrighi,j.12.04.2011, DJe
25/04/2011).
Assim
sendo,
tem-se
que
a
instituição
financeira é legítima para figurar no polo passivo do
feito e responder pelas cobranças efetivadas.
A propriedade resolúvel do bem em questão é
da instituição financeira, razão pela qual, tratando-se de
dívida sobre o veículo, ou seja, obrigação propter rem,
deve arcar com o pagamento das despesas de estadia para
liberação do veículo do pátio onde se encontra.
Porém,
nada
impede
que,
pelos
meios
próprios, cobre daqueles que deu causa ao débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, vale mencionar:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO DESPESAS COM ESTADIA ÔNUS QUE DEVE SER
ASSUMIDO
PELO
CREDOR
FIDUCIANTE
PARA
POSTERIOR
RESSARCIMENTO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO DECISÃO MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido”. (Agravo de Instrumento
no
0035130-03.2013.8.26.0000,
36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Dr.
Jayme
Queiroz
Lopes,
j.
14/03/2013).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e Apreensão -
Veículo apreendido por autoridade policial. Despesas com
estadia para liberação que devem ser suportadas pelo
credor fiduciante - Possibilidade de posterior regresso
contra o devedor. Decisão mantida. Recurso não provido”.
(Agravo de Instrumento no 2073997-94.2014.8.26.0000, da
Comarca de Cabreúva. São Paulo, 29 de maio de 2014. Des. Sá
Moreira de Oliveira RELATOR).
Caberia
ao
apelante
quando
recebeu
a
notificação do apelado questionar a cobrança ou retirar o
veículo do estacionamento, evitando a utilização do espaço
por período tão longo, sem qualquer contraprestação pelos
serviços prestados.
O recolhimento do veículo ao pátio do autor
foi realizado em 19/11/2010 (fls.15), e o autor comprovou
a notificação do banco requerendo a retirada do veículo de
seu pátio a fls. 16/17, assinalando a estadia de 2092
dias, com diárias no valor de R$ 27,58, mais o valor do
guincho pela remoção do bem no valor R$
275,80,
totalizando o valor de R$ 54.232,20, sendo que tal
notificação foi realizada somente em 11/08/2016.
O
artigo
262
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro, dispõe que "o veículo apreendido em decorrência
de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele
permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou
entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário,
pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser
estabelecido pelo CONTRAN".
Em relação ao valor a ser cobrado pela
autora a título de estadia, deve ser observado o decidido
no Recurso Repetitivo REsp no1104775, uma vez que,
considerando o tempo de permanência no pátio, o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor do veículo será insuficiente para quitar suas
despesas, caracterizando o confisco:
“Esta Corte assentou entendimento de que as
despesas de estada dos veículos em depósito possuem
natureza jurídica de taxa, e não de multa sancionatória,
pois presentes a compulsoriedade e a prestação de uma
atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do
veículo e no uso do depósito.
2.6. Nesses termos, o prazo de 30 dias
previsto no art. 262 do CTB garante ao contribuinte, em
atenção ao princípio do não-confisco (art. 150, inciso IV,
da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e
ilimitado,
além
desse
prazo,
afastando
assim
a
possibilidade, não remota, de que o valor da taxa
ultrapasse o do veículo apreendido.”

As
despesas
de estadia de
veículo em
depósito possuem natureza jurídica de taxas, e não de
multa sancionatória, em razão de sua compulsoriedade e
decorrente
da
prestação
de
uma
atividade
estatal
específica, que é a guarda do veículo em depósito, sendo
assim, o prazo de 30 dias garante o princípio do não-
confisco, além de evitar a taxação de modo indefinido e
ilimitado, impedindo que o valor da taxa ultrapasse o
próprio valor do veículo apreendido.
Por isso, no presente caso, a autora apenas
poderá cobrar o valor da estadia limitada ao prazo de 30
dias, para o fim de evitar o confisco do próprio bem.
No tocante a obrigação de fazer, importante
consignar que a obrigação de fazer é um vínculo jurídico
que obriga o devedor a prestar um ato positivo, material
ou imaterial, seu ou de terceiro, em benefício do credor
ou terceira pessoa.
O objeto da obrigação de fazer é um
comportamento
humano
qualquer,
desde
que
lícito
e
possível, a ser levado a efeito pelo devedor da obrigação
ou terceira pessoa às suas custas, portanto é uma
obrigação positiva, consistente na realização de um ato ou
confecção de uma coisa a ser entregue ao credor ou
terceira pessoa.
O artigo 497 do Código de Processo Civil
assegura ao credor o julgamento e concede a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendida, ainda no âmbito do processo de conhecimento,
assim além de ter o condão de reforçar a exequibilidade da
prestação específica, abrevia o acesso à satisfação de seu
direito material, e assim, o juiz declara o direito da
parte e o realiza, de sorte que a sentença, diante da
tutela
executiva
antecipada,
em
sendo
procedente
a
demanda, limitar-se-á a tornar definitiva a providência
satisfativa já concedida em favor do autor.
A multa ou astreintes é um meio de coerção,
e deve ser suficiente e compatível com a obrigação,
destarte a astreinte tem natureza coercitiva e não
ressarcitória, visando fazer com que se cumpra o
determinado na sentença.
Como salientam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de
seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo Juiz.” (Código de Processo Civil
Comentado, pág. 764, RT, 6a edição).
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em decisão trazida à baila por
THEOTÔNIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
“As 'astreintes' podem ser fixadas pelo
juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de
direito público, que ficará obrigada a suportá-las caso
não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado
(STJ-6a
Turma,
REsp
201.378-SP,
rel.
Min.
Fernando
Gonçalves, j. 1.6.99, não conheceram, v.u., DJU 21.6.99,
p.
212).”
(“Código
de
Processo
Civil
e
legislação
processual em vigor”. 36a ed. São Paulo: Saraiva, 2004)
(grifo não original).
Vale esclarecer também que as astreintes não
guardam relação com o valor da obrigação principal,
todavia, cabe ao juiz verificar que esta não se torne
demasiadamente elevada, ou seja, as astreintes não podem
ser fonte de enriquecimento sem causa para o credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do disposto no artigo 537, § 1o
do Código de processo Civil, a “astreinte” deverá ser
alterada se manifestamente insuficiente ou excessiva.
No presente, se constata que a multa é
suficiente e adequada a situação, e diferentemente do
alegado pelo apelante não se mostra excessiva, pois para
evitar o seu pagamento basta a parte retirar o veículo do
pátio, cumprindo a obrigação imposta.
Cabe mencionar julgado sobre a matéria:
“Agravo
de
Instrumento.
Pretensão
de
reforma de r. decisão que deferiu pedido de tutela de
urgência, impondo à ré obrigação de fazer, consistente no
religamento de linha telefônica, no prazo de 24 horas, com
a fixação de multa diária em caso de descumprimento,
arbitrada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
Inadmissibilidade. Multa diária em caso de descumprimento
que encontra respaldo no disposto nos artigos 297, 536, §
1o e 537, do Código de Processo Civil. Montante arbitrado
em patamar adequado para a finalidade pretendida. Prazo,
outrossim, justificável ante a essencialidade do serviço e
da natureza da atividade desenvolvida pela agravada.
Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento.”.(TJSP, Agravo de Instrumento no
2128837-83.2016.8.26.0000,
Rel.
Claudia
Grieco
Tabosa
Pessoa, j.26.09.2016)
O valor da multa deve ser suficiente a impor
ao devedor a obrigação de cumprir o determinado na r.
sentença, e sendo assim, o valor de R$ 500,00 por dia de
descumprimento se mostra adequado ao fim pretendido, sendo
certo que a decisão já limitou o valor da multa.
Portanto, a ação é julgada parcialmente
procedente, para condenar a instituição financeira a arcar
com o pagamento das despesas com guincho (R$ 275,80), bem
como com o valor da diária pela estadia do veículo no
pátio (R$ 27,58), esta última limitada a 30 dias,
corrigidos monetariamente acrescido de juros de mora de
1% desde a citação, mantendo no mais a r. sentença tal
como lançada, inclusive no tocante a obrigação de fazer e
a multa imposta.
Em
face
do
princípio
da
causalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantenho a condenação do apelante no pagamento da verba
sucumbencial tal como fixada na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria
parcial provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
1437492D
16
23
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
1452E246
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004614-81.2020.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.